Tribunal: STF
Processo: ARE 1377343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). ATESTADO MÉDICO. APTIDÃO PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA LABORAL (ACFL). NECESSIDADE DE ATESTADO MÉDICO ESPECÍFICO. PREVISÃO CONSTANTE DO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA ECT NÃO PROVIDA.



    1. Constitui excesso de formalismo desclassificar o candidato aprovado em todas as fases do concurso público por não haver apresentado atestado em que conste expressamente sua aptidão para realizar os exames de capacidade física, quando o atestado médico já registra sua higidez para o exercício do cargo de carteiro.



    2. No caso em apreço, o princípio da legalidade deve ser aplicado em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar que o administrador acabe por agir deforma contrária ao objetivo primordial do certame, que é a seleção dos melhores concorrentes.



    3. Sentença mantida.



    4. Apelação da ECT, não provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A análise dos autos revela que o candidato, ora recorrido, ao atender à convocação para participar dos testes referentes à Avaliação da Capacidade Física Laboral (ACFL), foi comunicado de que o atestado médico apresentado não atendia os requisitos estabelecidos no edital, oportunidade em que, segundo consta da inicial, foi concedido o prazo de uma hora para que providenciasse novo atestado.



    A ré, em sua contestação, assinalou que os itens 14.1 e 14.1.1 do edital de convocação previram a necessidade de o atestado médico apresentado consignar a aptidão para realização dos testes de ACFL.



    (...)



    Os itens 14.1 e 14.1.1 são esclarecedores para a solução do litígio. Dispõem as aludidas regras (fl. 56):



    (...)



    Como visto, o Edital n. 11/2001 (fls. 39-61), ao contrário do alegado pelo autor,estabeleceu de forma clara os dados que deveriam ser considerados no momento da emissão do atestado médico.



    (...)



    O princípio da legalidade deve ser aplicado em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo a evitar que o administrador acabe por agir deforma contrária ao objetivo primordial do concurso público, que é a seleção dos melhores concorrentes.



    No caso em apreço, deve ser considerado que a higidez do candidato para arealização dos exames de capacitação física foi assegurada pelo documento apresentado, diante da inexistência de expressa restrição, assim como pela constatada aptidão do autor para exerceras funções inerentes ao cargo público em questão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente